Tribunal: CARF
Processo: 10880.960976/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.960976/2011-90
ACÓRDÃO
1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTERIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A manifestação da DRJ acerca dos elementos probatórios juntados aos
autos que permita a clara compreensão das razões de decidir, mesmo que
singela, afasta a hipótese de cerceamento de defesa e a possibilidade de
declaração de nulidade da decisão a quo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO.
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real
a dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação
somente se ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base
de apuração.
RETENÇÃO NA FONTE – PROVA
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de
rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente
a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas
80 e 143 do CARF.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/FOR, complementando-o em seguida:
Trata o presente de declaração de compensação (DCOMP), transmitida pela
pessoa jurídica acima identificada, com o objetivo de compensar débitos próprios
com o crédito oriundo do Saldo Negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2004, no valor
de R$ 428.915,80.
O processamento eletrônico do pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 948165785, de 02/08/2011, às fls. 7, que, por ter reconhecido apenas
o crédito de R$ 109.941,69, homologou parcialmente a compensação declarada
na DCOMP 34374.42515.280907.1.7.02-3862 (fls. 2 a 6), afora exigir o débito
indevidamente compensado acrescido de multa e juros de mora.
Isso ocorreu porque houve a comprovação parcial das parcelas formadoras do
direito creditório, especificamente as Retenções na Fonte, como ilustra a imagem
a seguir:

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
3
O ato decisório foi comunicado ao contribuinte em 11/08/2011, por via postal (fls.
8), e rebatido mediante manifestação de inconformidade apresentada em
08/09/2011(fls. 13 a 16).
A defesa destaca a não confirmação da retenção na fonte de R$ 14.662,49,
realizada no 1o trimestre de 2004, mas somente utilizada no 2o trimestre deste
ano, e também a confirmação parcial de R$ 70.491,11, referente à retenção de R$
225
mil,
após
o
abatimento
de
R$
154.508,90
na
DCOMP
05227.79790.070704.1.3.06-7886.
Entretanto, aponta que deveria ter sido confirmado o valor de R$ 357 mil,
proveniente da OHL Brasil Participações em Infra-Estrutura Ltda (CNPJ
04.187.295/0001-08), e crê que o motivo para isto não ter ocorrido seja porque os
fatos geradores de junho tiveram a data de recolhimento na 1a semana de julho
(03/07/2004).
Enfatiza ainda se tratar de crédito de mútuo realizado entre as empresas
mencionadas, que, em razão da legislação vigente à época dos fatos, teve a
informação enviada de maneira diversa pelas empresas participantes.
Para demonstrar a ocorrência da retenção na fonte, apresenta Informe de
Rendimentos, Recolhimento do DARF e a folhas 36 e 83 do Livro Diário no 6/2004,
com o registro do fato gerador em 31/03/2004.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão no 08-43.550, de 20 de junho de 2018 (fls. 76 a 81), concluindo que:
Portanto, a utilização, por parte do contribuinte, do imposto retido na fonte
incidente sobre os JCP que lhe foram pagos ou creditados apenas poderia compor
o Saldo Negativo no trimestre-calendário em que houve a retenção, neste caso o
3o, por ter ocorrido a retenção no mês de julho.
Isso porque, em observância ao regime de competência, a receita dos JCP
recebidos ou creditados que originou o fato gerador do crédito de imposto retido
na fonte é, se for o caso, apenas passível de dedução na determinação do lucro
real quando do encerramento do período de apuração (ano ou trimestre-
calendário).
Não há previsão legal para utilização do imposto retido na fonte incidente sobre
os JCP recebidos ou creditados em períodos anteriores ou posteriores à retenção,
pois isto representaria burla ao regime da competência.
Verifique, nas imagens abaixo, que o período de apuração do imposto retido na
fonte em debate ocorreu na 1a semana de julho de 2004, como informado na
DCTF do declarante e também no DARF de arrecadação (03/07/2004):
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
4

De posse da legislação exposta, o imposto retido na fonte incidente sobre o JCP
pago em julho, a despeito de haver sido escriturado em junho, não pode compor
o Saldo Negativo do 2o trimestre.
Acerca da parcela confirmada parcialmente, relacionada a Autovias S/A, tomo
emprestado o raciocínio esposado e reforço-o com a constatação de que não
somente na DIRF consta a retenção em março de 2004 (portanto, não
aproveitável no trimestre-calendário analisado conforme o regime de
competência), como também a escrituração do pagamento e da retenção ocorreu
em 31/03/2004 (fls. 27), assim, em período de apuração diverso.
O fato de o contribuinte não ter aproveitado o crédito do imposto retido na fonte
no momento oportuno não o capacita para fazê-lo em período de apuração
posterior, pois isto representaria afronta à legislação sobre a matéria e ao regime
de competência debatido.
Em síntese, não há como ser acolhido o pedido da requerente porque o crédito
correspondente às retenções na fonte correspondem a períodos de apuração
diferentes deste trazido à baila.
No Recurso Voluntário (fls. 88 a 98) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que a
compensação realizada seja homologada integralmente em razão da existência de crédito
suficiente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
5
- Preliminarmente, requer a prescrição intercorrente, em virtude da inércia da
Administração Pública ter proferido julgamento ocorrido em 20 de junho de 2018, após decorridos
quase sete anos da apresentação da manifestação de inconformidade, ou seja, num prazo
superior àquele definido pelo artigo 174 do CTN, o qual seja cinco anos.
- Argumenta que em virtude da não utilização integral do crédito de IRRF durante o
2o trimestre do ano de 2004, realizou a composição do saldo negativo de IRPJ do período,
conforme se verifica na declaração de compensação originária. E conforme Livro Diário juntado
aos autos, os valores informados foram contabilizados no respectivo período correto.
- Informa que a fonte pagadora enviou o informe de rendimentos com as
respectivas retenções informadas em período diverso do realizado, em virtude de erro no
preenchimento do DARF. Com isso, a distribuição de juros sobre o capital próprio ocorrida no 2o
trimestre de 2004 foi declarado, via DIRF, no 3o trimestre de 2004. Não merecendo guarida a
análise efetuada eletronicamente que resultou na lavratura do despacho decisório, em virtude de
preenchimento diverso pela fonte pagadora do informe de rendimento.
- Entende que, houve ausência da apreciação da prova viola o princípio do
contraditório e da ampla defesa, pois acostou aos autos livro diário do período que evidencia a
ocorrência do fato gerador à época, porém a r. decisão proferida pela DRJ/FOR deixou de analisar
o livro contábil.
- Ao final, requer seja reconhecida a prescrição intercorrente, e caso não seja
reconhecida, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, de modo a
determinar-se a anulação do V. Acórdão recorrido, tendo em vista que as provas juntadas pela
Recorrente não foram analisadas devidamente, em clara ofensa aos princípios do contraditório,
ampla defesa, devido processo legal e verdade material, devendo os autos serem remetidos de
volta a DRJ para que seja realizada uma análise conclusiva das provas exaustivamente
apresentadas. Caso assim não se entenda, requer o provimento do presente Recurso Voluntário,
de modo a reformar-se o V. Acórdão recorrido para que sejam integralmente homologadas as
compensações declaradas através das DCOMPs ora analisadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
6
A ciência do Acórdão 08-43.550 - 3a Turma da DRJ/FOR foi consumado em
07/08/2018 (fl. 84), sendo o recurso voluntário apresentado em 06/09/2018 (fl. 86). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares
Como primeira preliminar a Recorrente alega ocorrência de prescrição
intercorrente, em virtude da inércia da Administração Pública ter proferido julgamento ocorrido
em 20 de junho de 2018, após decorridos quase sete anos da apresentação da manifestação de
inconformidade.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, também rejeito a preliminar suscitada.
Como segunda preliminar a Recorrente argumenta que houve ausência da
apreciação da prova que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois acostou aos
autos livro diário do período que evidencia a ocorrência do fato gerador à época, porém a r.
decisão proferida pela DRJ/FOR deixou de analisar o livro contábil.
A DRJ, ao fundamentar seu acórdão, manifesta-se acerca dos documentos juntados
pelo contribuinte à manifestação de inconformidade. A manifestação é singela, mas chega à
conclusão que o crédito já fora utilizado em período diverso.
O que se percebe é que há uma inconformidade do contribuinte em relação às
conclusões a que chegou a DRJ na análise das provas juntadas aos autos e pretende rediscutir a
matéria por forma transversa, ou seja, alegando que a DRJ não fundamentou sua decisão.
Não se enxerga nenhum prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório na forma
como a DRJ fundamentou sua decisão.
Não há que se falar, portanto, em nulidade da decisão.
Neste ponto, também rejeito a preliminar suscitada.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
7
Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 2o Trimestre de 2004 (01.04.2004 a 30.06.2004) no valor de R$
428.915,80, resultante de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (fl. 07), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, conforme abaixo:

A retenção com valor não confirmado do CNPJ 02.679.185/0001-38 (Autovias S/A),
valor de R$ 14.662,49, ocorreu em março de 2004, como se verifica tanto no Comprovante Anual
de Rendimentos pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa
Jurídica, fl. 25, quanto na escrituração do Livro Diário, fl. 27, ou seja, em período diverso.
A RFB já consolidou este entendimento por meio do Ato declaratório Interpretativo
no 8, assinado pelo Secretário da Receita Federal, que abaixo reproduzimos sua ementa:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014 -
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda
na fonte, no caso de importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos
incisos I e II do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo
CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de
agosto de 1973, bem como o que consta no e-Processo no 10104.720002/2011-
75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte,
no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por
pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
8
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação
de serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa
data o prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Se o contribuinte não aproveitou o crédito do imposto retido na fonte no momento
adequado, não o permite fazê-lo em período de apuração posterior, pois isto caracterizaria
afronta à legislação sobre a matéria e ao regime de competência debatido.
Assim, não é permitida a dedutibilidade de IRRF de períodos anteriores, eis que o
IRRF passível de dedução do lucro como antecipação é o incidente sobre receitas que integraram
este lucro num determinado período-base de apuração - trimestral ou anual.
Nesse quadro, é inviável a apropriação de retenções de IRRF ocorridas no 1o
trimestre de 2004 no lucro tributável do 2o trimestre de 2004.
A retenção com valor não confirmado do CNPJ 04.187.295/0001-08 (OHL Brasil
Participações em Infra Estrutura Ltda), valor de R$ 304.508,89, refere-se a créditos de IRRF
incidente sobre o recebimento de JCP, e seu indeferimento também se deu pela violação ao
regime de competência.
Verifica-se que a Recorrente, neste caso, tem a pretensão de apropriar a retenção
de valor total de R$ 375.000,00, ocorrida em julho conforme demonstrado no Comprovante Anual
de Rendimentos pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa
Jurídica, fl. 24.
A Recorrente alega que a fonte pagadora enviou o informe de rendimentos com as
respectivas retenções informadas em período diverso do realizado, em virtude de erro no
preenchimento do DARF. Com isso, a distribuição de juros sobre o capital próprio ocorrida no 2o
trimestre de 2004 foi declarado, via DIRF, no 3o trimestre de 2004.
Mas que conforme escrituração do Livro Diário, fl. 28, tal valor tem a correta
contabilização em 30/06/2004 (2o trimestre de 2004).
A Autoridade Tributária admitiu o resíduo de R$ 70.491,11 correspondente ao
imposto retido na fonte em abril, valor de R$ 225.000,00, após dedução do débito compensado de
R$ 154.508,90, informado na DCOMP 05227.79790.070704.1.3.06-7886. Esse valor deferido
também tem sua origem no Comprovante Anual de Rendimentos pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, fl. 24. Mas que a Recorrente
argumenta também estar incorreto, pois esse valor (R$ 225.000,00) refere-se ao 1o trimestre de
2004, conforme a escrituração em seu Livro Diário, fl. 27.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
9
O documento por excelência da retenção na fonte é o informe de rendimentos, mas
as Súmulas CARF no 80 e no 143 já reconheceram que ele não é o único documento que faz prova
da retenção:
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como meio
de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, desde que não sejam exclusivamente produzidos
pela empresa. É necessário, além da prova da retenção, o computo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
A empresa juntou partes do livro diário do ano-calendário de 2004 como prova da
retenção na fonte que pretende ver reconhecida no período alegado. Inexiste outra
documentação idônea que comprove a retenção de valor não considerado pela Autoridade
Tributária e Julgadora de primeira instancia para fins de restituição ou compensação.
O CARF tem entendido conforme abaixo:
Numero do processo: 10880.658767/2011-89, 11/02/2021, 1a Turma, 2a Câmara,
1a Seção Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2006 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS. SÚMULA CARF N°143 Há possibilidade de comprovação de retenção não
apenas através do Informe de Rendimentos emitida pela fonte pagadora em
nome do beneficiário do pagamento, desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções de acordo.
Contudo, o contribuinte deverá comprovar que os respectivos rendimentos foram
oferecidos à tributação, de acordo com entendimento da Súmula CARF 80.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RETENÇÃO. NÃO DISCRIMINAÇÃO DA
FONTE PAGADORA, DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO, DAS DATAS E VALORES
DOS RENDIMENTOS E DAS RETENÇÕES. NÃO HÁBEIS A COMPROVAR A RETENÇÃO.
É necessário que os documentos apresentados preencham os requisitos mínimos
para aceitação como comprovante de retenção, tais como a identificação da fonte
pagadora, do beneficiários dos rendimentos, a data e o valor dos rendimentos
pagos e das retenções. Como esses requisitos não constam nos documentos
apresentados, não há como aceitá-los como comprovação das retenções.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
OFERECIMENTO
DOS
RENDIMENTOS
Á
TRIBUTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUMULA CARF N° 80. Tendo sido
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
10
apresentados outros documentos para comprovação de retenção de imposto de
renda na fonte, que não o documentos exigido pelo FISCO (Informe de
Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário) há
necessidade de comprovação do oferecimento á tributação dos respectivos
rendimentos de acordo com o entendimento exarado na Súmula CARF N° 80.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. Em
se tratando de compensação de tributos, o ônus da prova cabe ao contribuinte,
nos termos do art. 373 do CPC.
Numero da decisão: 1201-004.654 Nome do relator: Wilson Kazumi Nakayama
Numero do processo: 11610.016358/2002-62, 17/10/2019, 1a Turma, 2a Câmara,
1a Seção Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-
calendário: 2001 COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF.
PROVA. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143). O documento apresentado para suprir a
ausência do comprovante de retenção deve atender a mesma finalidade deste,
qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já
estava deduzido do IRRF devido.
Numero da decisão: 1201-003.217 Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE
ALBUQUERQUE
Nos casos acima, destacou-se que é necessário comprovar a retenção e mencionam
a necessidade de comprovar a tributação dos rendimentos, como estabelece a Súmula 80.
A empresa juntou como prova de sua alegação, somente a escrituração do Livro
Diário nos períodos de 31/03/2004 e 30/06/2004. Isoladamente, esse documento não faz prova
das retenções nestas datas. Deveria ter juntado outros documentos, como extratos bancários
demonstrando a entrada líquida dos rendimentos, além de declarações fiscais contendo os valores
e datas dos juros remuneratórios efetivamente distribuídos, o Livro Razão com as respectivas
contas de resultado e/ou patrimônio líquido, entre outros. Isso completaria o conjunto de
documentos hábeis e idôneos a demonstrar que sofreu as retenções pretendidas no período
solicitado.
Ocorre que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.672 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960976/2011-90
11
De fato, a interessada tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Além disso, cabe a recorrente toda
explicação e detalhamento destes documentos.
Homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do suposto
crédito, não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas
agir de forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo
não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza
dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada.
Desta forma, não há razão para reforma do acórdão recorrido

Dispositivo
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto as preliminares
suscitadas e, no mérito, voto em NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a decisão recorrida
integralmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 236
DF CARF MF
Original